Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019534-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ACY DOS ANJOS - CPF: 427.762.441-34 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR -
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO – DEMORA NA PROMOÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – RECURSO PROVIDO.

1. A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação. Entretanto, em caso de erro cometido pela Administração Pública, que culmine na preterição de um servidor, aplica-se a promoção por preterição, reconhecendo o seu direito desde o momento em que deveria tê-lo ocorrido, com a condenação da diferença salarial.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ACY DOS ANJOS
em face da sentença prolatada nos autos da
Ação Ordinária
, que
reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito.

Argumenta a recorrente pela necessidade de reforma da sentença, haja vista a ausência de prescrição, bem como requereu a promoção por preterição, com a consequente anotação nas respectivas fichas funcionais do recorrente, a fim de conferi-lhe a promoção na graduação de 3o Sargento PMMT, com efeito a partir de 15/10/2004.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 139391085, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
manifestou pela falta de interesse
público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 146012199

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES
em face da sentença prolatada nos autos da
Ação Declaratória para Promoção Retroativa c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência
, que
reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito.

Tenho que assiste razão ao Recorrente quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Verifica-se, pois, que
o direito postulado na inicial não foi negado na esfera administrativa
. Portanto,
afasta-se a alegação de prescrição de fundo de direito
, conforme Súmula 85 do STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 85/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. (...) 3.
O STJ consolidou a jurisprudência no sentido de que, não havendo recusa formal da Administração Pública, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85 do STJ
. (...) 7. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido. (REsp 1682971/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente à inocorrência da prescrição no caso em análise.

Ademais, importante registrar que o 10o Curso de Formação de Sargentos fora objeto de inúmeros questionamentos judiciais, desde o seu início com a publicação do Edital 007/PMMT em 25/11/2002, com a abertura de 220 vagas, contando com 3 fases.

Os militares que tiveram problemas no momento da realização do exame de aptidão física, entraram com ação judicial (Processo no 5581/2004), onde obtiveram provimento para permanecerem no concurso. Posteriormente, em razão das inúmeras decisões o próprio Governador do Estado de Mato Grosso, proferiu Ato Convocatório, determinando que fosse desconsiderado, para fins de classificação o exame de aptidão física a todos que estiverem classificados no certame com nota igual ou superior a cinco.

Em face do imbróglio administrativo o concurso ficou suspenso por um período e, só após assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para o seu prosseguimento é que, em 31/08/2012 fora emitido na Portaria no 259/QCG/DGP convocando os policiais militares para a confirmação da matrícula no Curso de Formação.

Todavia, mais uma vez preterido o autor, ora apelante, não foi convocado e teve que socorrer novamente do Poder Judiciário.

Prudente, ainda, registrar que o autor, em face do interregno do prazo teve administrativamente sua promoção por antiguidade a 3o Sargento.

Pois bem. A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação.

Ocorre que, há casos em que apesar do concorrente preencher todos os requisitos para sua promoção, em razão de fatores inexplicáveis não conseguem a almejada ascensão. Tal fato pode se dar por erro da própria administração e para a correção do ato, tem-se o instituto da Promoção em Ressarcimento por Preterição, estabelecido pelo Decreto no 2.468/2010.

Vejamos o que dispõe:

“Art. 11 – Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição”, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.

(...)

Art. 19 – O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I – tiver solução favorável ao recurso interposto;

II – tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo

III – após decisão judicial, transitada em julgado que o militar foi preterido.”

Com efeito, o que se extrai do decreto supracitado é que para “corrigir” uma preterição na promoção, será reconhecido o direito no momento em que o prejudicado deveria ter sido promovido, inclusive, com o recebimento da diferença salarial.

In casu, não há como não se evidenciar os erros administrativos perante o recorrente.

Portanto, imperioso que seja concedido o direito a promoção em ressarcimento de preterição, com fulcro no Decreto no 2.468/2010, já mencionado, conferindo ao apelante colocação na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida.

Desse modo, o apelante deve ser promovido à graduação de 3o Sargento da PM a partir da data de 15/10/2004, servindo a anotações na ficha funcional para aferir e efetivar as promoções daí decorrentes, obedecendo aos interstícios e legislação vigente, respeitada a prescrição quinquenal quanto às diferenças salariais.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício, em caso similar ao dos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAIS MILITARES - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MÉRITO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMT - APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESLIGAMENTO DO CURSO - ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO - IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR NÃO ATRÍBUÍDO A QUALQUER ATITUDE DOS AUTORES - ALONGADO NA CONCLUSÃO DO CURSO - RETARDO NA PROMOÇÃO - PRETERIÇÃO – DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA E AFERIÇÃO DAS DEMAIS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE - DANO MATERIAL - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS NO QUINQUÍDEO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA 85/STJ DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Ausente negativa expressa do direito em que se embasa a postulação, não existe prescrição do fundo de direito. Opera-se a prescrição das diferenças salariais anteriores a cinco anos da propositura da demanda (Decreto no 20.910/32, art. 1o).

No caso concreto, por circunstâncias que em nenhum momento deram causa, os autores não puderam concluir o Curso de Formação de Sargentos PM com a turma originária, sendo devida a promoção retroativa e consectários.

A promoção por preterição enseja o direito ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

Se a despeito da decepção e constrangimento, atribuíveis aos percalços e a escalafobética demora na conclusão do 10o CFS/PM, não foi relatada nem divisada situação de humilhação e sofrimento que ultrapasse a normalidade, capaz de causar ofensa à honra, dignidade ou qualquer direito inerente à personalidade dos autores, não há que se falar em indenização por dano moral.
(N.U 0039913-29.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016) (destaquei)

Isto posto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, bem como determinar que o apelante seja promovido à graduação de 3o Sargento da PM a partir da data de 15/10/2004, servindo a anotação na ficha funcional para aferir e efetivar as promoções daí decorrentes, obedecendo aos interstícios e legislação vigente, respeitada a prescrição quinquenal quanto às diferenças salariais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023